Tribunal: TJBA
Processo: 8001876-28.2026.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8001876-28.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS

AGRAVADO: FERNANDO DE MELLO ALMADA GIUFFRIDA

Advogado(s)
:
JOAO HENRIQUE ROCHA FERREIRA

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. REAJUSTES ANUAIS SUCESSIVOS. INDÍCIOS DE ABUSIVIDADE. INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO. MANUTENÇÃO DA TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA NA ORIGEM. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão que, em sede de tutela de urgência, determinou a readequação do valor da mensalidade de plano de saúde coletivo por adesão, limitando-o a R$ 5.632,54 com base nos índices autorizados pela ANS, inclusive o de 6,06% referente a 2025, além de fixar multa diária de R$ 1.000,00 em caso de descumprimento. A agravante pleiteou efeito suspensivo e posterior reforma da decisão, alegando ausência dos requisitos para concessão da tutela.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se estão presentes os requisitos para concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento; (ii) apurar se os reajustes aplicados ao plano de saúde coletivo por adesão apresentam indícios de abusividade aptos a justificar a readequação liminar da mensalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento exige a presença cumulativa da probabilidade do direito e do risco de dano grave ou de difícil reparação, nos termos do art. 1.019, I, do CPC.

A decisão agravada encontra-se fundamentada na aparente abusividade dos aumentos praticados, que chegaram a cerca de 168% entre 2020 e 2025, ultrapassando os índices autorizados pela ANS e sem demonstração clara dos critérios atuariais utilizados.

A alegação de que contratos coletivos não se submetem à regulação da ANS não afasta o controle judicial quando há indícios de abusividade e ausência de transparência, sobretudo em contratos de adesão, submetidos ao CDC.

A manutenção da mensalidade excessiva implica risco à continuidade da assistência à saúde do agravado, configurando periculum in mora inverso, pois eventual dano à operadora é reversível mediante recomposição futura.

A multa cominatória arbitrada visa garantir a efetividade da decisão e, neste momento processual, não se revela desproporcional ou abusiva, podendo ser revista posteriormente.

IV. DISPOSITIVO

Recurso não provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Agravo de Instrumento nº 8001876-28.2026.8.05.0000,
em que figuram, como agravante,
SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
, e, como agravado,
FERNANDO DE MELLO ALMADA GIUFFRIDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, mantendo integralmente a decisão agravada, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões, data registrada no Sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(Assinado eletronicamente)